Tribunal: TCU
Processo: 036.443/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Administração Regional do Senac no Estado de Pernambuco relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 11469/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido na peça 312 (18/9/2023), o prazo para atendimento das determinações constantes dos itens 9.10.1. e 9.10.2. do Acórdão 16672/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 036.443/2016-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alberes Haniery Patricio Lopes (XXX.139.124-XX); Alex de Oliveira da Costa (XXX.624.964-XX); Antônio Diogo dos Santos Filho (XXX.058.754-XX); Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (XXX.367.284-XX); Celso Jordao Cavalcanti (XXX.593.074-XX); Cláudia da Silva Santos (XXX.020.584-XX); Frederico Penna Leal (XXX.357.954-XX); Joaquim de Castro Filho (XXX.557.344-XX); José Carlos da Silva (XXX.421.454-XX); José Carlos de Santana (XXX.253.154-XX); Josias Silva de Albuquerque (XXX.070.594-XX); José Carlos da Silva (XXX.282.864-XX); João Maria Lopes (XXX.981.084-XX); João de Barros e Silva (XXX.404.224-XX); Maria da Graça Gomes Assunção (XXX.248.084-XX); Mauro Santos Nogueira (XXX.796.544-XX); Milton Tavares de Melo Júnior (XXX.806.694-XX); Ozeas Gomes da Silva (XXX.630.254-XX); Rudi Marcos Maggioni (XXX.824.699-XX); Tereza Cristina Ferreira de Souza (XXX.821.954-XX); Valeria Peregrino Fernandes (XXX.120.304-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Celio de Castro Montenegro Filho (18378/OAB-PE), Fernando Pereira Neto de Castro Montenegro (16789/OAB-PE) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado de Pernambuco; Glebson Franklin Siqueira Brito (27800/OAB-PE), representando Frederico Penna Leal; Glebson Franklin Siqueira Brito (27800/OAB-PE), representando Valeria Peregrino Fernandes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.